Tribunal: TJBA
Processo: 8057429-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057429-96.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO APELADO: JOSE EDNILSON SANTOS NOGUEIRA DE ALCANTARA Advogado(s):LUCIANA MARQUES ROCHA ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos contratos bancários, a abusividade dos juros remuneratórios é aferida com base na taxa média de mercado, podendo caracterizar-se quando a taxa contratual é manifestamente superior à média e revela excessiva onerosidade para o consumidor. 2 - A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é cabível nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é desprovido, sendo adequada a fixação de R$ 1.500,00 diante da reiteração dos pedidos pelo agravante. 3 - Para a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é dispensável a comprovação de má-fé, bastando a demonstração da cobrança indevida, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4 - Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057429-96.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada JOSE EDNILSON SANTOS NOGUEIRA DE ALCANTARA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .